Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-03.2015.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000631-03.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 225.302.153-91 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE - ART. 702 DO CPC/2015 - PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0005438-13.2018.8.11.0028 interposto por MANOEL ANTONIO DA SILVA em face de sentença proferida na “AÇÃO MONITORIA”, onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT que tramita perante Vara Única da Comarca de Marcelândia – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71956460 o magistrado de piso julgou procedente a ação monitória e converteu em título executivo judicial o débito representado no contrato e extratos no valor de R$ 87.776,95 (oitenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no importe de 10% sob a condenação, porém, diante da gratuidade da justiça deferida, suspensa a sua cobrança.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71956467 que não houve intempestividade por tratar-se de advogada dativa constituída somente em 19/10/2015; que apesar da peça de defesa ter sido intitulada embargos à execução, toda fundamentação da peça fez alusão a embargos monitórios, tratando-se de erro material.

Contrarrazões sob ID. 71956473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Trata-se de ação monitória, intentada pela parte apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE- SICREDI em face do apelado MANOEL ANTONIO DA SILVA.

A presente demanda monitória tem por objeto débitos oriundos do contrato de cédula de crédito bancário (ID. 71955540 - Pág. 3) celebrado entre as partes, na data de 22/04/2010, atualmente com saldo inadimplente no valor de R$ 78.232,58 (setenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme documentos indexados no ID. 71955547 - Pág. 7 dos autos.

Em instância primeva o juiz aquo consignou que o ora apelante apresentou embargos à execução ao invés dos embargos monitórios, motivo pelo qual foram extintos sem resolução do mérito, ocasionando o julgamento procedente da ação monitória, convertendo em título executivo judicial o débito perquirido.

A síntese recursal baseia-se em erro material passível de aproveitamento de embargos à execução como embargos monitórios e sua tempestividade.

O cerne da questão consiste em verificar inicialmente se é possível receber os embargos à execução como embargos monitórios, e, em caso positivo, posteriormente, verificar se são tempestivos.

Pois bem.

A lei preconiza que a interposição de embargos monitórios, nos termos do art. 702 do CPC/2015, deveriam ser apresentados nos próprios autos. Os embargos monitórios têm natureza jurídica de defesa, contra a ação monitória, que diverge dos embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução stricto sensu.

A parte apelante equivocadamente ajuizou embargos a execução, todavia, o novo Código de Processo Civil preleciona objetivo de flexibilizar a rigidez das formas e dos atos em benefício da efetividade e economia processual, como assim se observa nos artigos 188, 277 e 283 do CPC/15:

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

(...)

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

(...)

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Apesar disso, o STJ possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021